Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DE DEVEDORA EM CADASTRAO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE À EXECUÇÃO, QUE SE MOVE EM BENEFÍCIO DO CREDOR. ART. 782, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de inscrição do nome da devedora no cadastro de inadimplentes.

2. A nova dinâmica processual estabelecida pelo art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. 2.1. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução.

3. Nos termos do artigo 782, §3 do Código de Processo Civil, “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.

4. A inscrição da parte executada no cadastro de devedores configura mecanismo previsto no novo CPC muito útil para conferir efetividade à execução.

5. A execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente.

6. Precedente: “(...) o art. 782, §§ 3o e 5o, do CPC concede ao magistrado a faculdade de, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, inclusive em hipóteses de cumprimento de sentença. Trata-se de medida que configura meio coercitivo para o cumprimento das respectivas obrigações. 6. Diante desse quadro, se a análise dos autos de origem revela que, desde o ano de 2013, a parte credora busca a satisfação de seu crédito, sem, contudo, obter êxito, exsurge a necessidade e utilidade de inclusão e permanência do nome da devedora em cadastro de proteção ao crédito, a fim de compeli-la a cumprir a obrigação. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07041375120198070000, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, DJE: 11/07/2019).

7. Recurso provido.